Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704494-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BENTO DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu a penhora sobre suposto bem de família (id 144262448 do processo n. 0715409-34.2022.8.07.0001). Depreende-se que as teses argumentadas no presente agravo de instrumento correspondem a defesas que não foram apreciadas na decisão agravada. Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso diante da inovação recursal e supressão de instância, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator